Tribunal: TJES
Processo: 5000026-75.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-75.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto.

4. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade.

5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2. A compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º, 369, 429, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.999.918/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria de Fátima Rodrigues dos Santos
contra a r. sentença (ID 10380670) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta em desfavor da
União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP)
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória outrora deferida: i)
declarar inexistente o negócio jurídico descrito na exordial, condenando a
associação
requerida a proceder à restituição/estorno em dobro do valor debitado no benefício previdenciário da parte autora, devidamente atualizado; e
ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três m
il reais), a título de
compensação
por danos morais, devidamente atualizada.

Depreende-se do caderno processual que a apelante constatou diversos empréstimos consignados no seu benefício de aposentadoria e, por isso, ajuizou diversas ações judiciais contra os responsáveis por aqueles débitos, tendo obtido tutelas provisórias para suspender aquelas cobranças indevidas. Entretanto, ainda assim o seu benefício de aposentadoria não estava sendo percebido integralmente, pois descobriu que havia uma contribuição mensal, no valor aproximado de R$ 33,00 (trinta e três reais), cujo beneficiário era a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), ora apelado (ID 10380641), muito embora jamais tenha participado da referida associação e muito menos consentiu que fosse feito o referido desconto em seu benefício previdenciário, razão pela qual propôs a presente demanda almejando a condenação daquela instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

Após o juízo
a quo
conceder a gratuidade da justiça à autora e a tutela provisória requerida para suspender os descontos mensais em seu benefício de aposentadoria – que tinham totalizado a quantia de R$ 263,55 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), de abril a novembro de 2023 –, a associação requerida apresentou contestação, a requerente formulou réplica, foi proferida decisão saneadora e, posteriormente a juntada de alguns documentos, foi proferida a sentença objurgada acolhendo parcialmente a pretensão autoral para declarar a invalidade do negócio jurídico entre as partes, com a consequente devolução em dobro da quantia que foi descontada do benefício previdenciário da autora (R$ 527,10), e o pagamento pela associação demandada à requerente da compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

Diante do efeito devolutivo que abarca o recurso de apelação cível, o exame da matéria nesta instância revisora será
restrito ao valor da
compensação

p
o
r
danos morais questionado pel
a

autor
a
, visto que a invalidade do negócio jurídico que subsidiou os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, a sua devolução em dobro e a existência de danos extrapatrimoniais não foram objeto de irresignação por nenhuma das partes, tendo precluído a discussão a este respeito.

Portanto, a resolução deste apelo depende da aferição do montante estabelecido pelo juízo
a quo
a título de compensação por danos morais, tendo como premissa o fato que foi reconhecida a ilegalidade dos descontos mensais efetuados pela associação apelada no benefício previdenciário da apelante, já que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório (Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ
1
) de comprovar a autenticidade da assinatura aposta pela recorrente no suposto contrato entabulado entre as partes (ID 10380665).

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 3.000,00 (três mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, por se tratar de situação comum o desconto indevido, durante alguns meses, em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente, constatei, em pesquisa feita no acervo jurisprudencial desta Corte de Justiça, que tem sido arbitrada a compensação por danos morais em tais hipóteses em valores que variam,
na maior parte das vezes
, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), com algumas exceções incomuns do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), provavelmente em razão da existência de algumas peculiaridades relevantes.

Diante do resultado desta pesquisa, constata-se que
o
valor arbitrado pela instância primeva,
na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),

se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência
deste egrégio Sodalício
, inexistindo circunstâncias específicas e individuais deste caso concreto que recomendem a necessidade da majoração daquele montante para patamar incomum.

Não desconheço que o desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente econômico decorrente de fraude afronta direitos da personalidade daquela pessoa idosa que extrapolam o mero aborrecimento, fazendo jus, assim, à compensação por danos morais. Todavia, verifica-se, na hipótese, que, a despeito da angústia e sofrimento gerada na apelante, se trata de pessoa idosa que não aufere grandes valores de aposentadoria (R$ 1.320,00) e os descontos indevidos realizados pela associação apelada foram de pequena monta (R$ 33,00), de forma que não tiveram impacto significativo na subsistência digna da recorrente a ponto de justificar a fixação da compensação por danos morais em patamar superior ao que tem sido habitualmente feito por esta Corte de Justiça.

Tanto é verdade, que a apelante não instruiu o feito com nenhuma prova que tenha passado por situação excepcionalmente constrangedora ou aflitiva que transborde daquelas habitualmente geradas pelos descontos indevidos feitos no seu benefício previdenciário, razão pela qual não vejo circunstâncias individuais e específicas que possibilitem a majoração da quantia estabelecida na sentença objurgada, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente (art. 884 do CC/02), já que se atentou para a condição econômica do ofensor e da ofendida, o bem jurídico lesado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações similares, esta Corte de Justiça tem preservado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para compensar os danos morais suportados por aposentada hipossuficiente economicamente que tem seu benefício previdenciário objeto de descontos indevidos em decorrência de fraude contratual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. HORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Quanto aos danos morais, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial. Em caso semelhante ao presente, inclusive, envolvendo a mesma ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO e a mesma cobrança de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos) durante alguns meses, esta Egrégia Corte de Justiça entendeu pela caracterização dos danos morais, em razão de o desconto indevido ter ocorrido em benefício previdenciário de parte hipossuficiente economicamente. 2. Não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, caracterizando danos morais.
3. (...). (AC nº 0001513-80.2019.8.08.0020, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DP 26/04/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
5. A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor ou empobrecimento do agressor. 6. Considerando-se que a reparação do dano moral dever ser estabelecida dentro de um critério de prudência e razoabilidade, reputa-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo, em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal no valor de R$ 55,00) e o caráter pedagógico da verba.
7. (...). (AC nº 5000788-45.2021.8.08.0049, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 04/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada. 3. (...).
4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. (...). (AC nº 5001003-90.2022.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 01/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. -
Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento. 2. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
(TJES; AC 0001542-33.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022).

Muito embora me compadeça com a angústia e receio geradas na recorrente a partir da conduta da apelada, reduzindo a sua já comprometida pequena renda com benefício previdenciário, é certo que a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) já foi suficiente para reparar as lesões suportadas e impor à associação requerida o caráter pedagógico da medida,
não havendo nenhum motivo para elevar a quantia definida na sentença objurgada,
o que acarreta o desprovimento do recurso interposto pel
a
autor
a
.

Como não houve reconhecimento de sucumbência recíproca em desfavor da autora apelante, ainda que esteja propondo pelo desprovimento do recurso, inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), destinado a majorar os honorários advocatícios sucumbenciais já arbitrados pela instância primeva.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pela autora e
a ele nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.